Tribunal: TJDFT
Processo: 0729629-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729629-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Francisco Ribeiro de Sousa Agravado: SW4 Imóveis Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Ribeiro de Sousa contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0708492-15.2021.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, que requer: “(...) c) Seja deferida a medida liminar, pelos fundamentos acima expostos, nos termos do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, com a devolução da quantia paga indevidamente, de R$ 441,40, a ser destinada ao “saldo – devedor” na presente relação contratual, em favor da demandante; c.1) Seja deferida a medida liminar, pelos fundamentos acima expostos, nos termos do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, com a consequente limitação anual do IGPM para taxa de 1% + inflação do ano anterior, no caso do ano de 2020 foi de 4,52%, sendo aplicado tal metodologia até o término do presente contrato; c.1.1) Requer em sede de liminar que sejam realizados os depósitos em juízo, atualmente, na quantia de R$ 2.510,50. O valor citado deve ser depositado até que sejam finalizadas as obras estruturais do condomínio, conforme projetos aprovados; c.1.2) Os depósitos das prestações mensais em juízo, mencionados acima, ficam condicionados com o pedido de não haver restrição no CPF da parte autora junto aos órgãos de restrição; c.2) Em sede de medida liminar, subsidiariamente, nos termos do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, requer em atenção ao princípio da subsidiariedade, em remoto caso de recusa do exposto acima, a parte demandante requer que seja aplicada a troca do IGPM pelo IPCA ou outro indexador que o juízo entenda ser pertinente para reequilibrar a relação contratual; (...)” Fundamenta seu pedido na alegação de que a pandemia da COVID-19 afetou a economia, causando aceleração imprevisível sobre o IGPM, devendo ser restabelecido o equilíbrio na relação entre as partes, conforme artigos 478 a 480 o Código Civil. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Em que pese às bem alinhadas razões sustentadas pela parte autora, não vislumbro, na espécie, a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência reclamada. É fato público e notório que a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), assim decretada pela Organização Mundial de Saúde desde 11/03/2020, produziu efeitos negativos nos mais diversos setores sociais, impondo lamentáveis perdas de vidas humanas, prejuízos econômicos, limitações de direitos, incertezas e insegurança quanto ao futuro, e, dentre outros, a inexorabilidade de adaptações na vida quotidiana dos indivíduos, das empresas e das instituições públicas. Como destacou o diretor-geral da OMS ao comunicar a decisão desta entidade internacional à imprensa, “todos os países devem encontrar um bom equilíbrio entre proteger a saúde, minimizar as disrupções econômicas e sociais e respeitar os direitos humanos”. Em um contexto social com tamanhas e abruptas mudanças, causadas por um fato extraordinário, imprevisível e de repercussões imprevisíveis, não causa surpresa o surgimento de conflitos de interesses e direitos, como demonstra o sem-número de ações judiciais ajuizadas desde aquela data visando à revisão de contratos privados com base na teoria da imprevisão e na alegação de onerosidade excessiva, circunstância que reclama do Estado-juiz a sempre necessária atuação serena, equilibrada, razoável e proporcional, visando à justa composição dos interesses em litígio e mirando, especialmente, a função social do contrato (arts. 317 e 421 do Código Civil), máxime no âmbito de contratos que têm por objeto bem jurídico tão valioso e socialmente relevante quanto os contratos de financiamento imobiliário, que, em última instância, visa a assegurar o direito constitucional à moradia. Em relação ao conflito de interesses instaurado na presente relação processual, destaca-se, de um lado, as alegações do autor de que, com a oficialização do estado de pandemia, houve a deterioração da Economia, culminando no alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a justificar a pretensa revisão contratual; de outro lado, as pretensões presumidas da parte requerida, retratadas nas diversas cláusulas do contrato. No confronto das teses e argumentos desenvolvidos pelas partes, nesta fase incipiente do processo, tenho que, num juízo superficial de cognição sumária, própria da análise da tutela jurisdicional provisória, não assiste razão à parte autora. Dispõe o artigo 421 do Código Civil consagra a função social do contrato ao dispor que “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”. Outrossim, o parágrafo único deste dispositivo legal, com a redação dada pela Lei da Liberdade Econômica (Lei n. 13.784/2019), expressamente prevê que “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.” Nesse sentido, o simples fato de a norma legal positiva ter estabelecido que a revisão contratual deve ser admitida apenas excepcionalmente já seria suficiente para afastar a possibilidade de acolhimento do pedido de tutela de urgência ora formulado pela autora. Mas, além disso, os reveses experimentados pelo indivíduo em sua vida econômica privada não produzem efeitos diretos na relação contratual firmada com outrem, podendo, no máximo, ensejar a rescisão do negócio jurídico, diante de eventual impossibilidade concreta de se dar continuidade ao adimplemento das obrigações assumidas, via de regra a requerimento da parte lesada e mediante o pagamento de eventuais sanções civis previstas no contrato, como prevê o artigo 475 do Código Civil. Assim se conclui porque, seja à luz do art. 317 do Código Civil (teoria da imprevisão), seja conforme o artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor (teoria da base objetiva do contrato), a onerosidade excessiva que autoriza a revisão do contrato diz respeito à superveniente e imprevista desproporcionalidade da prestação a cargo do fornecedor em relação à contraprestação assumida pelo consumidor, relação esta que não é afetada na espécie, uma vez que, ao menos nos limites próprios desta fase processual, a obrigação assumida pela parte ré (entrega do imóvel objeto da promessa de compra e venda) persiste tendo o mesmo valor econômico e jurídico à época da contratação, a despeito das flutuações ocorridas no cenário econômico, não tendo sido afetados em suas circunstâncias intrínsecas (base objetiva). Nesse sentido, como já assinalou o colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometa o valor da prestação, demandando tutela jurisdicional específica. (...) 5. A teoria da base objetiva, que teria sido introduzida em nosso ordenamento pelo art. 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, difere da teoria da imprevisão por prescindir da previsibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes. Tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas. Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva...” (REsp 1321614/SP, TERCEIRA TURMA, DJe 03/03/2015) Por conseguinte, a toda evidência, o fato de a realidade econômica desenvolvida pela parte autora ter sido, eventualmente, impactada pela pandemia ou pelas oscilações do mercado financeiro, nomeadamente quanto à aplicação dos índices de reajuste econômico-financeiro (IGPM), não guarda correlação com o valor intrínseco da obrigação contratual assumida, que subsiste o mesmo, nem diz respeito às “circunstâncias intrínsecas” do contrato, de sorte que a pretendida revisão findaria por implicar um enriquecimento ilícito ou sem causa em favor do(a) requerente, podendo gerar efeitos econômicos desfavoráveis também à parte ré, que assim veria abruptamente reduzida a justa expectativa da contraprestação regularmente prevista no contrato, livre e conscientemente firmado entre os litigantes. Nesse sentido, também já se pronunciou esta Corte de Justiça, mutatis mutandis: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOJA EM SHOPPING CENTER. EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTE. PANDEMIA DA COVID-19. ALEGAÇÃO ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRETENSÃO EXONERAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. REVISÃO DE ALUGUÉIS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Mesmo na conjuntura da pandemia da COVID-19, não se pode perder de vista que a intervenção do Judiciário sobre a atividade econômica - em especial aquela desenvolvida por particulares em pé de igualdade - reveste-se de caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III). 2 - De acordo com a doutrina especializada (por todos, o civilista José Fernando Simão), a pandemia instalada em razão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, um vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Em verdade, a peste pode, a depender da particularidade da situação concreta envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato - elemento circunstancial dos negócios jurídicos bilaterais, onerosos, comutativos e dependentes de fatos futuros -, o que, conforme o caso, pode vir a permitir a revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades ao novo momento em que se encontram as partes (Código Civil, arts. 317 e 478). 3 - A pretensão de revisão de cláusulas negociais deve ser analisada pelo Poder Judiciário a partir do cenário fático retratado em cada processo, haja vista que a existência, por si, do vírus não retira da parte interessada o ônus de comprovar a satisfação de todos os requisitos legais à obtenção do pronunciamento jurisdicional por ela esperado. É dizer, em um contexto em que a análise casuísta se impõe, revela-se de todo despiciendo que o Magistrado confabule hipóteses, teça presunções aleatórias ou mesmo expresse sua opinião genérica sobre o contexto social. 4 - Peculiaridade do caso concreto que evidencia que a Apelante - empresa do ramo de restaurante - já estava em crise econômica antes do advento da pandemia. Nesse contexto, ficou evidente que foi a crise pré-existente que impediu a Apelante de atravessar a crise econômica decorrente da adversidade sanitária. As consequências da situação pretérita não podem ser repassadas à Apelada, empresa que explora shopping center, pois fazem parte do risco do negócio que o lojista livremente escolheu explorar. Não foi apenas em virtude de acontecimento extraordinário e imprevisível que a multa contratual por rescisão da locação se tornou excessivamente onerosa, de modo que o pressuposto legal de revisão do contrato por onerosidade excessiva previsto no Código Civil (art. 478) não está presente. 5 - A pretensão de revisão de aluguéis deve ser analisada em cotejo com as reduções de valores oferecidas pelo shopping, que somente não puderem ser integralmente aproveitadas pelo lojista porque já estava inadimplente. Não se mostra razoável impor redução de aluguel em relação ao mês de fevereiro/2020, pois a prova dos autos mostra que a atividade não sofreu impacto da pandemia naquele momento. A partir de março, as facilidades oferecidas pela Apelada impediram a quebra da base objetiva do contrato (arts. 317 e 479 do CC). 6 - Ontologicamente, a atividade econômica via delivery e drive thru poderia ter sido operacionalizada. A falta de atitude nesse sentido é um problema cujas consequências recaem sobre a empresa que poderia ter agido e não agiu, e não sobre o locador do espaço comercial que ela ocupa. As dificuldades concernentes à qualidade dos produtos e os custos de contratação de parceiros comerciais não são exclusivos do estabelecimento da Apelante. Nesse cenário, a exoneração do aluguel a partir de abril/2020 não pode ser concedida. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1309382, 07112805420208070001, 5a Turma Cível, PJe: 11/1/2021) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. SHOPPING. PANDEMIA. IMPREVISÃO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA COMPENSATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em caso de ocorrência de eventos imprevisíveis, a exclusão da multa compensatória pela rescisão antecipada do contrato de aluguel comercial reflete a equidade da negociação, ainda que o inadimplemento tenha ocorrido antes da devolução das chaves, mormente se considerar que o locador recebera aluguel integral antes da deflagração da pandemia. 2. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1312940, 07000216220208070001, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATIVIDADES SUSPENSAS. COVID-19. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS. POSSIBILIDADE. MULTA. ONEROSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação. 2. Na espécie, afigura-se prudente sobrestar os efeitos do contrato de prestação de serviços educacionais, assegurando à autora, ora agravada, o direito de discutir eventual onerosidade excessiva no contrato, a justificar sua rescisão, sem que tenha que adimplir a obrigação de pagar as prestações vincendas e a multa. Somente em um juízo exauriente será possível a resolução do contrato entabulado entre as partes, tendo por causa a suspensão das aulas presenciais e a prestação dos serviços em plataforma virtual, em razão do estado de pandemia causado pelo COVID-19. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1303450, 07149206820208070000, 8a Turma Cível, DJE: 9/12/2020) Neste particular, portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado à luz da teoria da imprevisão contratual ou da teoria da onerosidade excessiva, tendo em vista que o negócio jurídico revisando remanesce paritário no contexto da pandemia, sendo certo ademais que a parte credora não está legalmente obrigada a receber prestação diversa da que lhe é devida à luz do contrato, ainda que mais valiosa (art. 313), de sorte que também não prospera a pretensão de substituição do aludido índice de reajustamento ou de sua limitação anual, muito menos a de consignação incidental em pagamento. Especificamente quanto à legalidade da previsão do IGPM (Índice Geral de Preços ao Consumidor) e por conseguinte da ausência de probabilidade das alegações autorais, assim também já decidiu esta Corte: “APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CLÁUSULA PACTA SUNT SERVANDA. IGPM. ÔNUS DA PROVA. LUCROS CESSANTES. INDEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. 1. É devido o reajuste no preço do imóvel nos moldes previstos no contrato, desde que respeitado o princípio do pacta sunt servanda e da autonomia das vontades. 2. As regras sobre os encargos cobrados estão claras e não há qualquer abusividade, pelo que é lícita a incidência do Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM). 3. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A ausência de prova quanto ao intuito protelatório que teria extrapolado o prazo, para a concessão do crédito pelo agente financiador, impede sua condenação por lucros cessantes. 5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes, no que tange a cada pleito. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1221869, 00077150720178070009, 3a Turma Cível, DJE: 17/12/2019.)” “CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. PREVISÃO CONTRATUAL. MUDANÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APÓS IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO CONTRATUAL. INCC. IGPM. LEGALIDADE. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é abusiva a previsão contratual de atualização do saldo devedor pela variação do IGPM, após a expedição do Habite-se. 2. Não se pode imputar à Construtora o ônus pela demora da Instituição bancária na liberação do financiamento. 3. É incabível a indenização de lucros cessantes não comprovados pelo autor.” (Acórdão 1086382, 20161610026952APC, 4a TURMA CÍVEL, DJE: 6/4/2018. Pág.: 398/410) Conseguintemente, não se vislumbra a plausibilidade do pedido de devolução de valores, que, em princípio, decorre da pura e simples aplicação dos critérios de reajustamento previstos no contrato entabulado entre as partes; ademais, o acolhimento do pleito enfrenta o óbice previsto no artigo 300, §3o, do CPC, dada a sua possibilidade concreta de irreversibilidade. Quanto ao pedido de depósito dos valores em juízo, não resta demonstrado, de plano, o alegado inadimplemento do contrato pelo réu, de modo que incabível a consignação requerida. Por esses fundamentos, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 29019874), em síntese, que celebrou negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel com a recorrida que estabeleceu o IGP-M como indexador da atualização monetária das prestações a serem adimplidas pelo adquirente. Argumenta que o aludido indexador tem sofrido altas elevadas durante o período da pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2), tendo acumulado o resultado aproximado de 37% (trinta e sete por cento) nos últimos 12 (doze) meses. Assim, afirma que houve a superveniência de fato imprevisível e inevitável, devendo ser promovida a revisão do negócio jurídico em questão no que diz respeito ao indexador da atualização monetária para que seja reajustado o equilíbrio econômico-financeiro da referida relação jurídica substancial. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que, em ordem subsidiária, seja admitido o depósito em juízo da quantia de R$ 2.510,49 (dois mil quinhentos e dez reais e quarenta e nove centavos) como meio de garantia do adimplemento das prestações vincendas, ou determinada a atualização monetária das prestações por meio da aplicação do IPCA em substituição ao IGPM. Ademais, requer o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 29019875 e Id. 29019877). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de mitigação da cláusula estabelecida em negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel que prefigura o IGP-M como indexador para a atualização monetária das prestações a serem adimplidas pelo comprador. A relação jurídica estabelecida entre as partes se ajusta aos parâmetros estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC, por se tratar de contrato de compra e venda de bem imóvel celebrado entre consumidor final e sociedade empresária cuja atividade consiste na venda de bens imóveis. Por essa razão as normas protetivas ao consumidor são plenamente aplicáveis ao caso concreto. No âmbito do microssistema de proteção ao consumidor, sobreleva aqui o exame do art. 6o, inc. V, do CDC, que demanda a análise da “base objetiva do negócio jurídico” em relação à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais excessivamente onerosas ao consumidor. Ao contrário do que dispõe o art. 478 do Código Civil, a imprevisão em relação ao fato superveniente não precisa ser demonstrada nas relações tuteladas pela regra especial do CDC. Nesse último caso basta a verificação posterior de desequilíbrio excessivo causado ao consumidor em relação ao momento da celebração do contrato. A esse respeito Luis Antonio Nunes [1] assim leciona: “Entenda-se, então, claramente o sentido de revisão trazido pela lei consumerista. Não se trata da cláusula rebus sic stantibus, mas, sim, de revisão pura, decorrente de fatos posteriores ao pacto, independentemente de ter havido ou não previsão ou possibilidade de previsão dos acontecimentos. Explique-se bem. A teoria da imprevisão prevista na regra da cláusula rebus sic stantibus tem como pressuposto o fato de que, na oportunidade da assinatura do contrato, as partes não tinham condições de prever aqueles acontecimentos, que acabaram surgindo. Por isso se fala em imprevisão. A alteração do contrato em época futura tem como base certos fatos que no passado, quando do fechamento do negócio, as partes não tinham condições de prever. Na sistemática do CDC não há necessidade desse exercício todo. Para que se faça a revisão do contrato basta que, após ter ele sido firmado, surjam fatos que o tornem excessivamente oneroso. Não se pergunta, nem interessa saber, se, na data de seu fechamento, as partes podiam ou não prever os acontecimentos futuros. Basta ter havido alteração substancial capaz de tornar o contrato excessivo para o consumidor.” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Processual Civil e Civil. Revisão de contrato de arrendamento mercantil ("leasing"). Recurso Especial. Nulidade de cláusula por ofensa ao direito de informação do consumidor. Fundamento inatacado. Indexação em moeda estrangeira (dólar). Crise cambial de janeiro de 1999 - Plano real. Aplicabilidade do art. 6o, inciso V, do CDC. Onerosidade excessiva caracterizada. Boa-fé objetiva do consumidor e direito de informação. Necessidade de prova da captação de recurso financeiro proveniente do exterior. Recurso Especial. Reexame de provas. Interpretação de cláusula contratual. - Inadmitida a alegação de inaplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de arrendamento mercantil ("leasing"), e não impugnado especificamente, nas razões do Recurso Especial, o fundamento do v. acórdão recorrido, suficiente para manter a sua conclusão, de nulidade da cláusula que prevê a cobrança de taxa de juros por ofensa ao direito de informação do consumidor, nos termos do inc. XV do art. 51 do referido diploma legal, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Especial quanto ao ponto. - O preceito insculpido no inciso V do artigo 6o do CDC dispensa a prova do caráter imprevisível do fato superveniente, bastando a demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor. - A desvalorização da moeda nacional frente à moeda estrangeira que serviu de parâmetro ao reajuste contratual, por ocasião da crise cambial de janeiro de 1999, apresentou grau expressivo de oscilação, a ponto de caracterizar a onerosidade excessiva que impede o devedor de solver as obrigações pactuadas. - A equação econômico-financeira deixa de ser respeitada quando o valor da parcela mensal sofre um reajuste que não é acompanhado pela correspondente valorização do bem da vida no mercado, havendo quebra da paridade contratual, à medida que apenas a instituição financeira está assegurada quanto aos riscos da variação cambial, pela prestação do consumidor indexada em dólar americano. - É ilegal a transferência de risco da atividade financeira, no mercado de capitais, próprio das instituições de crédito, ao consumidor, ainda mais que não observado o seu direito de informação (arts. 6°, III, 31, 51, XV, 52, 54, § 3o, do CDC). - Incumbe à arrendadora desincumbir-se do ônus da prova de captação específica de recursos provenientes de empréstimo em moeda estrangeira, quando impugnada a validade da cláusula de correção pela variação cambial. Esta prova deve acompanhar a contestação (art. 297 e 396 do CPC), uma vez que os negócios jurídicos entre a instituição financeira e o banco estrangeiro são alheios ao consumidor, que não possui meios de averiguar as operações mercantis daquela, sob pena de violar o art. 6° da Lei n. 8.880/94. - Simples interpretação de cláusula contratual e reexame de prova não ensejam Recurso Especial. (AgRg no REsp 374.351/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/04/2002, DJ 24/06/2002, p. 299)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde o recorrente celebrou negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel com a recorrida, aos 21 de setembro de 2020, tendo por objeto o Lote 10, Quadra 2, Mansões Bouganville, no município de Alexânia-GO. O preço estipulado foi de R$ 377.850,00 (trezentos e setenta e sete mil e oitocentos e cinquenta reais), a ser pago por meio de 150 (cento e cinquenta) prestações de R$ 2.499,00 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais), a serem atualizadas mensalmente por meio da aplicação do indexador denominado IGP-M. O IGP-M foi criado pela Fundação Getúlio Vargas-FGV em meados do ano de 1940, para “ser uma medida abrangente do movimento de preços, que englobasse não apenas diferentes atividades como também etapas distintas do processo produtivo. Por essa razão o IGP é um indicador mensal do nível de atividade econômica do país, englobando seus principais setores.” [2] Convém ressaltar, ainda, qual é o método de cálculo, a finalidade e como tem sido utilizado o aludido indexador de preços, de acordo informações oferecidas no sítio virtual da própria FGV na rede mundial de computadores, senão vejamos: “Como o IGP-M é calculado? O cálculo do IGP-M, assim como os outros dois indicadores (IGP-10 e IGP-DI), tem em conta a variação de preços de bens e serviços, bem como de matérias-primas utilizadas na produção agrícola, industrial e construção civil. Dessa forma, o resultado do IGP-M é a média aritmética ponderada da inflação ao produtor (IPA), consumidor (IPC) e construção civil (INCC). · - Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA); · - Índice de Preços ao Consumidor (IPC); · - Índice Nacional de Custo da Construção (INCC). Os pesos de cada um dos índices componentes correspondem a parcelas da despesa interna bruta, calculadas com base nas Contas Nacionais – resultando na seguinte distribuição: · - 60% para o IPA; · - 30% para o IPC; · - 10% para o INCC; Nesse contexto, o IPA é o indicador que monitora a variação de preços percebidos por produtores, ao passo que o IPC acompanha o comportamento dos preços que impactam diretamente o consumidor final. Por fim, o INCC apresenta os custos para a construção civil, em uma análise que leva em conta a variação de preços de materiais de construção e custo de mão de obra especializada. Como o IGP-M é utilizado? O IGP-M é um dos índices componentes de fórmulas paramétricas utilizadas por empresas de telefonia e de energia elétrica, respondendo parcialmente pelos reajustes tarifários desses segmentos. O Índice Geral de Preços – Mercado também é utilizado como o indexador de contratos de empresas prestadoras de serviço de diversas categorias, como educação e planos de saúde. Além disso, o IGP-M se popularizou por ser amplamente utilizado como referência para o setor imobiliário, para o reajuste de contratos de aluguel. Por seu histórico regular de divulgação desde a década de 1940, o IGP-M também é citado em vários contratos público-privados dos mais variados segmentos. Alguns de seus componentes, como o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), também servem de referência para reajustes de preços.” Assim, observa-se a partir do resultado do cálculo fornecido para o mês de agosto de 2021 que o IGP-M acumulado nos últimos 12 (doze) meses corresponde a 31,12% (trinta e um vírgula doze por cento). Um dos fatores de destaque que explicam a referida alta consiste na influência que os índices de preços ao produtor sofrem com a denominada pressão cambial, isto é, com a variação da moeda nacional (R$) em relação ao dólar norte-americano (US$). Também devem ser consideradas dentre as causas as chamadas quebras das cadeias globais de produção e circulação de mercadorias e insumos, provocadas pelas medidas de isolamento social, incluindo o fechamento temporário de fronteiros por determinados Estados nacionais, como medida de combate à disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2) no atual contexto de pandemia mundial, além da própria política econômica adotada pelo Poder Executivo da União. Na presente hipótese o notório aumento do percentual resultante do cálculo do mencionado indexador consiste em fato superveniente à celebração do negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel entre as partes. Ainda que o contexto esteja relacionado a fato jurídico imprevisível (a já referida pandemia mundial), essa característica se mostra irrelevante diante da regra prefigurada pelo art. 6o, inc. V, do CDC, cuja aplicação, como já exposto, dispensa a imprevisibilidade do fato superveniente para possibilitar a revisão de contrato por onerosidade excessiva. O recorrente alega, de acordo com cálculos elaborados de modo unilateral, que o valor do débito teve aumento de aproximadamente R$ 51.000 (cinquenta e um mil reais), no período considerado inferior a 1 (um) ano, em relação ao valor nominal indicado no instrumento negocial. É necessário destacar a premissa de que a correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser almejado o uso do índice que melhor traduz a perda de poder aquisitivo da moeda. Convém ressaltar, a respeito desse tema, que o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e proibiu o emprego da TR como indexador dos débitos assumidos pelos entes públicos. Isso porque o referido índice não tem o condão de refletir devidamente a inflação acumulada. Por essa razão a Excelsa Corte entendeu, na ocasião, que deve ser adotado o IPCA-E, por ser o índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país e confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal: “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) (Ressalvam-se os grifos) Nesse mesmo contesto, nossa Corte Suprema, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 5.867, também reconheceu a inconstitucionalidade da correção dos débitos de natureza trabalhista por meio da TR, cujo resultado do julgamento ainda pende de publicação [3]: “O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7o, e ao art. 899, § 4o, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil),” O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha daquela estabelecida em repercussão geral. Nesse sentido, examinem-se o precedente imperativo promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Observa-se que tem sido admitido o controle judicial no que diz respeito ao exame da justificação da aplicação de indexador de correção monetária de débito que se revele, de modo evidente, em descompasso com a finalidade de recomposição do valor da moeda. Diante desse contexto é necessário destacar que o IPCA acumulado no mesmo período dos últimos 12 (doze) meses, de acordo com dados fornecidos pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, corresponde a 9,68% (nove vírgula sessenta e oito por cento). [4] A desproporção entre os resultados para o IPCA e o IGP-M é evidente, tendo em vista que, como já exposto, o resultado acumulado para o último índice corresponde a 31,12% (trinta e um vírgula doze por cento). Por essa razão a onerosidade excessiva gerada em desfavor do recorrente é notória e irrazoável. Em verdade, a manutenção do IGP-M como indexador, no presente caso, ensejaria não a recomposição do valor da moeda, mas verdadeira potencialização do lucro a ser obtido pelo vendedor, mas esse efeito não deve ser admitido como pretexto justificador da mera atualização monetária (art. 884 do Código Civil). Por essa razão, as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na presente hipótese, uma vez que a manutenção do IGP-M com indexador, durante o curso regular do processo, tem o potencial de causar dano econômico indevido ao recorrente e impossibilitar o adimplemento das prestações vincendas. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a substituição do IGP-M pelo IPCA como indexador da atualização monetária das prestações vincendas, relativamente ao negócio jurídico em questão, com efeitos a partir do mês seguinte ao da publicação da presente decisão, até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 15 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Nunes, Luis Antonio Rizzatto. Curso de Direito do Consumidor, 7a ed, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 190. [2] URL: https://portal.fgv.br/noticias/igpm-agosto-2021 , acesso em 15 de setembro de 2021. [3] URL: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5335099 , acesso em 15 de setembro de 2021. [4] URL: https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php , acesso em 15 de setembro de 2021.